Tribunal: TJBA
Processo: 8023819-60.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023819-60.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM, ALINSON RIBEIRO RODRIGUES, JOSE EDUARDO VICTORIA, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

APELADO: JOSIAS PEREIRA RAMOS

Advogado(s)
:
MARIA ISABEL DA SILVA CAMPODONIO ELOY

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão: (i) quanto à manutenção dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença; e (ii) quanto à análise da tese de devolução das parcelas pagas apenas ao final do grupo de consórcio.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto aos honorários advocatícios, uma vez que o acórdão embargado manteve integralmente a sentença, o que abrange todos os seus capítulos, inclusive o relativo aos ônus sucumbenciais.

4. A alegação de omissão quanto à devolução das parcelas revela inconformismo com o mérito da decisão, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

5. O acórdão foi expresso ao reconhecer que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da administradora, circunstância que justifica a devolução imediata e integral dos valores pagos, afastando a aplicação das regras atinentes à desistência voluntária do consorciado.

6. Inexistem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inaplicável a via aclaratória para reforma do julgado.

7. O prequestionamento configura efeito ex lege, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8023819-60.2023.8.05.0080, tendo, como Embargante,

PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

e, como Embargado,
JOSIAS PEREIRA RAMOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA